Tribunal: STF
Processo: RHC 268885
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.045.713/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, porque impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela inadmissibilidade do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
6. O Tribunal de origem considerou a intensa movimentação de usuários no imóvel e a própria confissão do agravante para concluir pela sua reiterada conduta criminosa, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido (doc. 54).

Ao final, busca-se “seja refeita a dosimetria da pena, determinando o reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor máximo previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime aberto” (doc. 61, p. 14).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, observa-se que a defesa se insurge contra condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais. Busca-se, em suma, a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas.
No ponto, cumpre destacar que, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista na lei processual penal e o uso racional do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado.
Na hipótese, não se identifica manifesta ilegalidade imposta a ora agravante, pois o Tribunal de origem concluiu que a movimentação intensa de usuários no imóvel do paciente e sua própria confissão comprovam o seu envolvimento habitual no comércio de drogas. (e-STJ, fl. 265).
Nesse sentido: AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao regimental (doc. 55 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator